Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. Se a abordagem policial decorreu de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, restaram comprovadas pela apreensão das porções de droga e das munições/cartuchos de arma e pelos laudos periciais, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça firmou, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006 (Tema no 1.139, REsp n° 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). Constatado que o réu é tecnicamente primário e, à míngua de elementos concretos que comprovem dedicação às atividades criminosas, impõe-se o reconhecimento do privilégio. Ainda que o acusado seja tecnicamente primário, se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, não há que falar em concessão do benefício.